Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-64.2016.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001041-64.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEOPOLDO LEITE - CPF: 050.528.316-68 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GUILHERME COSTA COUTINHO - CPF: 043.016.861-69 (ADVOGADO), SILVANA PRADO BRAGA LEITE - CPF: 544.296.761-00 (APELANTE), LEANDRO CARNEIRO LEITE - CPF: 237.341.166-00 (APELANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEM PARÂMETRO DE ATUALIZAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.

I - O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II – O art. 85, § 2º do CPC, estabelece que os honorários de sucumbência são calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou valor atualizado da causa.

III – Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos apenas para determinar a atualização do valor dos honorários desde a data do ajuizamento da ação, nos termos da sumula nº 14 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração oposto por WAGNER CARNEIRO LEITE E OUTROS, no Recurso de Apelação interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE e Outros, conta sentença homologatória da Ação de Cobrança, nº 0001041-64.2016.8.11.0032, a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, proposto por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor dos ORA AGRAVANTES, que homologou o pedido de desistência, e deixou de fixar os honorários advocatícios

Inconformados com a sentença, WAGNER CARNEIRO LEITE e Outros, apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que;
(i)
as partes Silvania Prado Braga Leite, Wagner Carneiro Leite, Leandro Carneiro Leite e Leopoldo Carneiro Leite foram devidamente citados no dia 09/08/2016, e a Sra. Eneida Barreto Braga Leite veio a ser citada no dia 12/08/2016, apresentando manifestação em 17/08/2016;
(ii)
que o pedido de desistência ocorreu depois das citações, e concomitante a manifestação;
(iii)
com tais considerações, requereram a reforma da sentença para condenação a instituição bancaria requerente/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível proveu o Recurso, da seguinte forma:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO

PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2º, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior

Tribunal de Justiça.

II – sentença reformada para condenar a instituição bancaria apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixadas em 10% sobre o valor da causa.'

Inconformado com o acordão, a parte apelante/embargada apresentou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo a existência de omissão/erro material, já que não foi gerado meio para atualização dos honorários.

Que o art. o 85, § 2º do Código de Processo Civil preleciona que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por WAGNER CARNEIRO LEITE E OUTROS, no Recurso de Apelação interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE e Outros, conta sentença homologatória da Ação de Cobrança, nº 0001041-64.2016.8.11.0032, a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, proposto por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor dos ORA AGRAVANTES, que homologou o pedido de desistência, e deixou de fixar os honorários advocatícios.

Pois bem.

Revisitando os autos, verifico que de fato o acordão do Recurso de Apelação alterou a sentença de piso para fixar dos honorários advocatícios. Entretanto, sem apresentar paramentos para a atualização.

Nesse sentido, esclareço que o STJ pacificou tal situação através da Súmula 14: “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Ainda, colaciono jurisprudência do TJMT:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
".' (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1005402-72.2017.8.11.0000, JULGADO EM 16/08/2017).

Dessa forma, havendo omissão/erro material, o acordão guerreado deve ser consertado nesse ponto.

Isso posto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, apenas para determinar a atualização do valor dos honorários desde a data do ajuizamento da ação, nos termos da sumula nº 14 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024